Tribunal: TJES
Processo: 5006235-41.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006235-41.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CARGO COMISSIONADO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:
5006235-41.2024.8.08.0006

Recorrente: RONALDO PEREIRA DOS SANTOS

Recorrido: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, aduzindo que os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, são de natureza jurídico administrativa, não possuindo direito à percepção de FGTS
.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Explico.

In casu
, restou incontroverso nos autos que o recorrente, no período de 2018 a 2023, foi contratado pelo ente municipal recorrido para o exercício do cargo comissionado de coordenador de seção e assessor de cerimônia
.

Contudo, não obstante a alegação autoral de que a sua contratação deve ser declarada nula, pois fora contratado para o exercício de atividades ordinárias, permanentes e inerentes à administração pública, cuja admissão deveria ocorrer obrigatoriamente por meio de concurso público, o autor/recorrente não possui direito ao recebimento/recolhimento de FGTS, em decorrência da incompatibilidade de tal benefício com a natureza jurídica do regime no qual foi contratado (cargo comissionado), cuja nomeação possui natureza jurídica administrativa, afastando os vínculos de uma relação trabalhista
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. FGTS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os servidores em cargos comissionados seguem o mesmo regime daquele a que se submetem os servidores públicos concursados. 2. Em nada se omitiu o Município ao não realizar o pagamento das verbas referentes ao recolhimento de FGTS da Apelante, conforme Lei Orgânica de Montanha – ES de 19/03/1990. 3. Uma vez demonstrado que a Apelante laborou em cargo comissionado, cuja natureza jurídica é administrativa e, não havendo previsão legal para o recebimento de parcelas relativas ao FGTS, mantém-se a Sentença proferida pelo juízo de piso. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Apelação Cível nº 0000617-95.2019.8.08.0033
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 10/04/2024)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
RONALDO PEREIRA DOS SANTOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)